Tribunal: STJ
Processo: 2274416-86.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180285 - SP (2023/0301502-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MANUEL TAVARES ESTRELA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: AGLAIR NICODEMO ESTRELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SILVIA REGINA ESTRELA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÍLVIA REGINA ESTRELA - SP083547
FREDERICO RETES LIMA - DF034165
AMANDA FERREIRA DE MORAIS - DF061727
ANDRE FRANCISCO MODESTO FILHO - DF075174
EMBARGADO
: DE PAULA & ASSOCIADOS S/C LTDA
ADVOGADO
: IVAN ROSA BARBOSA - SP231605
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. PROVA PERICIAL. ALEGADA OMISSÃO COM
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
QUE, CONQUANTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE,
RESPONDE
INTEGRALMENTE
AS
QUESTÕES
POR
ELA
PONTUADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
decidiu pelo não provimento do recurso especial interposto, em ação
de adjudicação compulsória convertida em perdas e danos, com
liquidação de sentença por arbitramento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na apreciação do
correto objeto da perícia nos termos do título judicial transitado em
julgado; (ii) a perícia foi impraticável devido à falta de identificação dos
lotes e quadras que constituíam a área transacionada; (iii) houve
extrapolação do objeto da perícia pelo perito ao sugerir outra forma de
perícia sem objeto definido.
3. A perícia realizada seguiu o método comparativo direto de dados do
mercado, amplamente aceito na prática pericial, sem extrapolar os
limites de sua designação, conforme o artigo 473, § 2o do CPC. O
Documento eletrônico VDA50553274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f18f1ccd-4c78-4663-9840-a7a5ff3ca269

perito apresentou justificativas claras e pertinentes sobre a aplicação
do método, demonstrando que a avaliação foi realizada de acordo
com as normas técnicas vigentes.
4. A alegação de impraticabilidade da perícia foi devidamente
enfrentada, destacando-se que a questão da liquidação por
arbitramento já havia sido discutida e resolvida em instâncias
anteriores, estando acobertada pela preclusão. A perícia foi conduzida
de forma técnica e científica, sem extrapolações ou opiniões pessoais
indevidas.
5. A decisão embargada reafirma que o método utilizado foi adequado
e que os argumentos dos embargantes não encontram respaldo na
realidade processual, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
que veda o reexame de matéria fático-probatória.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f18f1ccd-4c78-4663-9840-a7a5ff3ca269

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180285 - SP (2023/0301502-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MANUEL TAVARES ESTRELA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: AGLAIR NICODEMO ESTRELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SILVIA REGINA ESTRELA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÍLVIA REGINA ESTRELA - SP083547
FREDERICO RETES LIMA - DF034165
AMANDA FERREIRA DE MORAIS - DF061727
ANDRE FRANCISCO MODESTO FILHO - DF075174
EMBARGADO
: DE PAULA & ASSOCIADOS S/C LTDA
ADVOGADO
: IVAN ROSA BARBOSA - SP231605
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. PROVA PERICIAL. ALEGADA OMISSÃO COM
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
QUE, CONQUANTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE,
RESPONDE
INTEGRALMENTE
AS
QUESTÕES
POR
ELA
PONTUADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
decidiu pelo não provimento do recurso especial interposto, em ação
de adjudicação compulsória convertida em perdas e danos, com
liquidação de sentença por arbitramento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na apreciação do
correto objeto da perícia nos termos do título judicial transitado em
julgado; (ii) a perícia foi impraticável devido à falta de identificação dos
lotes e quadras que constituíam a área transacionada; (iii) houve
extrapolação do objeto da perícia pelo perito ao sugerir outra forma de
perícia sem objeto definido.
3. A perícia realizada seguiu o método comparativo direto de dados do
mercado, amplamente aceito na prática pericial, sem extrapolar os
limites de sua designação, conforme o artigo 473, § 2o do CPC. O
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

perito apresentou justificativas claras e pertinentes sobre a aplicação
do método, demonstrando que a avaliação foi realizada de acordo
com as normas técnicas vigentes.
4. A alegação de impraticabilidade da perícia foi devidamente
enfrentada, destacando-se que a questão da liquidação por
arbitramento já havia sido discutida e resolvida em instâncias
anteriores, estando acobertada pela preclusão. A perícia foi conduzida
de forma técnica e científica, sem extrapolações ou opiniões pessoais
indevidas.
5. A decisão embargada reafirma que o método utilizado foi adequado
e que os argumentos dos embargantes não encontram respaldo na
realidade processual, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
que veda o reexame de matéria fático-probatória.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MANUEL
TAVARES
ESTRELA
e
ESPÓLIO
DE
AGLAIR
NICODEMO
ESTRELA
(ESPÓLIOS) contra acórdão desta Terceira Turma que decidiu pelo não provimento do
recurso especial interposto pelos embargantes.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA
PERICIAL. DECISÃO QUE FIXOU VALOR INDENIZATÓRIO, COM
BASE NO LAUDO PRODUZIDO, EM R$ 13.264.256,52. (1)
VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1o, IV do NCPC. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTA MOTIVADAMENTE OS PRINCIPAIS
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
(2) LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA DE VALOR (EQUIVALENTES-LOTE).
OBTENÇÃO DO VALOR DO METRO QUADRADO EM GRANDE
ÁREA DE LOTEAMENTO. PERÍCIA PRATICÁVEL E ADSTRITA AO
TÍTULO EXECUTIVO. COMPATÍVEL COM ESTADO DA TÉCNICA.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL
QUANTO
AS
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
(3)
MÉTODO
COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DO MERCADO. DEVER DE
ESCLARECIMENTO DO PERITO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CLAROS E CONCATENADOS QUANTO AOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL
DE OFENSA AO ART. 477, § 2o, I E II, DO NCPC PORQUE A PARTE
NÃO
PEDIU
ESCLARECIMENTOS,
MAS
NULIDADE
OU
ACOLHIMENTO DE LAUDO DIVERGENTE. SÚMULA 283/STF. (4)
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM INCIDENTE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO QUE SE MOSTRA
NECESSÁRIA DIANTE DA LITIGIOSIDADE. PRECEDENTES. (5)
MULTA DO ART. 1.026, § 1o, DO NCPC. INTUITO PROTELATÓRIO
VISLUMBRADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E PELO TRIBUNAL
COM AS INFUNDADAS INVESTIDAS CONTRA DECISÕES
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

PRECLUSAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O objeto recursal consiste em definir se (i) houve falta de
fundamentação do Tribunal quanto as questões fundamentais ao
julgamento da pretensão recursal; (ii) mesmo diante da preclusão
poderia ser rediscutida a necessidade de perícia técnica para
obtenção da dívida de valor objeto da condenação por alegada
impraticabilidade do ato; (iii) houve demonstração de pecha no método
adotado para a confecção do laudo; (iv) possível fixar honorários de
advogado em incidente de liquidação de sentença; (v) a aplicação de
multa por ato procrastinatório nos primeiros embargos de declaração
se afigura razoável dentro das circunstâncias.
2. O acórdão enfrentou de maneira suficiente e fundamentada os
principais argumentos trazidos pelas partes, mantendo a decisão
recorrida de forma motivada e segundo o princípio da persuasão
racional (NCPC, art. 371).
3. A prova pericial impraticável não é aquela que desfavorece a parte,
mas a que se torna manifestamente inviável diante do
desaparecimento de seu objeto; se revela física ou juridicamente
inacessível; ou, ainda, quando a verificação a ser provada depender
de recursos (instrumentos) ainda não atingidos pelo estado da técnica.
3.1 A apuração de dívida de valor (equivalentes-lote) com base na
avaliação do metro quadrado de área em loteamento é compatível
com as técnicas vigentes e produz resultado adstrito ao título judicial
exequendo e demais decisões norteadoras já preclusas no curso do
incidente de liquidação de sentença.
4. O método comparativo direto de dados do mercado foi válido e não
houve argumentos concatenados e claros que demonstrassem a
violação alegada.
5. A Corte afastou a alegação de ofensa ao art. 477, § 2o, I e II, do
NCPC, pois não houve pedido de esclarecimentos por parte dos
recorrentes sobre o laudo, mas apenas tentativa de buscar a nulidade
da prova. Aplicação das Súmula 283/STF.
6. A litigiosidade e resistência dos recorrentes justificou a excepcional
condenação em honorários advocatícios no incidente de liquidação,
conforme precedentes.
7. O Tribunal confirmou o caráter protelatório das sucessivas
investidas dos recorrentes, já advertidos em decisões anteriores,
inclusive pelo juízo de execução, de modo que a aplicação da multa
por ato protelatório aparece em contexto analisado pelo acórdão
criticado, afastando a possibilidade de revisão pela Súmula 7/STJ.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, negado
provimento. (e-STJ, fls. 282/284)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ESPÓLIOS apontaram (1) omissão
quanto à efetiva impugnação do acórdão recorrido no recurso especial e da apreciação
do correto objeto da perícia nos termos do título judicial transitado em julgado,
alegando violação do art. 509, § 4o, art. 464, § 1o, II, e art. 473, § 2o do CPC; (2)
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

impraticabilidade da perícia devido à falta de identificação dos lotes e quadras que
constituíam a área transacionada; (3) extrapolação do objeto da perícia pelo perito ao
sugerir outra forma de perícia sem objeto definido.
Houve apresentação de contraminuta por DE PAULA E ASSOCIADOS
defendendo que os embargos de declaração são utilizados com o único fim de protelar
o feito (e-STJ, fls. 311-315).
É o relatório.
VOTO
Do contexto fático
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação de adjudicação compulsória proposta por Braz Trillo Gomes e Dea Striano
Gomes contra Manuel Tavares Estrela e Aglair Nicodemo Estrela, que foi convertida
em perdas e danos devido à falta de comprovação de pagamento integral do preço.
A decisão condenou os Espólios ao pagamento de indenização equivalente
a 145.333,33 metros quadrados, a ser apurada em liquidação por arbitramento. A
perícia determinou o valor indenizatório em R$ 13.264.256,52 (treze milhões, duzentos
e sessenta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Os Espólios alegaram que a perícia foi impraticável e que houve
extrapolação do objeto da perícia, além de questionarem a fixação de honorários
advocatícios e a aplicação de multa por ato protelatório.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão recorrida, afirmando
que os argumentos dos Espólios já estavam preclusos e que a perícia foi realizada de
acordo com o título executivo.
Do objeto recursal
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na apreciação do correto
objeto da perícia nos termos do título judicial transitado em julgado; (ii) a perícia foi
impraticável devido à falta de identificação dos lotes e quadras que constituíam a área
transacionada; (iii) houve extrapolação do objeto da perícia pelo perito ao sugerir outra
forma de perícia sem objeto definido.

(1) Da alegada omissão quanto ao correto objeto da perícia nos termos do
título exequendo
O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, as
alegações dos recorrentes, demonstrando que não houve omissão quanto à
impugnação do acórdão recorrido no recurso especial e à apreciação do correto objeto
da perícia nos termos do título judicial transitado em julgado.
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

A decisão embargada destacou que as conclusões adotadas estavam
alinhadas ao próprio título executivo, que havia transitado em julgado há mais de vinte
anos.
Não fosse por isso, a questão da liquidação por arbitramento, prevista no
título executivo, também foi
dos autos
reafirmada com base na decisão de fls. 153-155
principais da liquidação, objeto do agravo de instrumento no 2130257-
89.2017.8.26.0000, julgado nesta Corte Superior sob o AREsp 1.780.870-SP, que teve
por resultado, unicamente
o reconhecimento da prescritibilidade trienal da
(i)
pretensão, permanecendo, no entanto, a

(ii) necessidade de liquidação por arbitramento
, prevista na decisão gravada na origem.
Ficou, ademais, esclarecido no julgamento ora impugnado que o método
utilizado para a perícia foi o
, com plena
comparativo direto de dados do mercado
justificativa do
sobre a aplicação e pertinência, conforme, e-STJ, fl. 287.
expert
Quanto à alegada falta de esclarecimentos do perito, a Corte estadual
afirmou que “não houve pedido de esclarecimento algum, mas tão-só pedido de
nulidade da prova produzida, ou de acolhimento do laudo divergente apresentado em
conjunto, lavrado por seu profissional de confiança (de relevante parcialidade), ou
ainda de nova perícia, de natureza contábil, para os fins ali colimados” (e-STJ, fl. 78).
Portanto, não houve omissão quanto à impugnação do acórdão recorrido e à
apreciação do objeto da perícia, tendo enfrentado, de maneira suficiente e
fundamentada, os principais argumentos trazidos pelas partes, mantendo a decisão
recorrida de forma motivada e segundo o princípio da persuasão racional.

(2) Da alegada impraticabilidade da perícia
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a
alegação de impraticabilidade da perícia devido à falta de identificação dos lotes e
quadras que constituíam a área transacionada.
A decisão destacou que a questão da liquidação por arbitramento, prevista
no título executivo, reafirmada com base na decisão de fls. 153-155 dos autos
principais, também ficou bem resolvida desde a decisão do juízo liquidante, o qual,
inclusive, aludiu sobre essa “impraticabilidade da perícia” que a questão já teria sido
alegada e enfrentada por duas vezes, de maneira que os executados se mostram
refratários à execução alegando “questões já decididas, causando enorme embaraço à
efetivação do título executivo judicial ora liquidado, opondo resistência injustificada ao
andamento do processo” (e-STJ, fls. 74/75).
Mais uma vez, vale trazer dessa mesma decisão mencionada (de fls. 426-
428 da liquidação) o seguinte excerto em que o respectivo juízo foi contundente ao
definir que
[...] por não ter sido possível determinar quais lotes foram negociados
, condenou-se a parte liquidada a pagar à parte
entre as partes
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

liquidante o valor atualizado equivalente a 145.333,33 metros
quadrados que representa 80,74% do total negociado entre as partes
(180.000,00 m2), considerando-se, para tanto, o metro quadrado médio
.
do Loteamento Nova Suíssa Santista (e-STJ, fls. 75 sem destaque
–
no original).

Esclareceu mais o acórdão aqui impugnado o conceito de prova pericial
impraticável, lembrando que esta não é aquela que desfavoreça o interesse de uma
das partes”, mas sim a que [...] pode ocorrer quando tiver desaparecido o objeto,
quando ele se revelar física ou juridicamente inacessível ou quando a verificação do
fato a ser provado depender de recursos – científicos, por exemplo – que ainda não
estejam disponíveis. Em todos os casos de indeferimento o juiz deverá fundamentar a
(ELPÍDIO DONIZETTI.
, 3a
sua decisão.
Novo Código de Processo Civil Comentado
edição. Disponível em: STJ Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018, p. 392 – sem
destaque no original).
Enfim, sobre ser “impraticável” a prova pericial levada a efeito, perguntas
retóricas constaram do julgamento, também sem resposta a despeito do aviamento dos
embargos de declaração:
Por isso, a decisão do juízo originário não poupou críticas à atitude
dos executados que, contraditoriamente após terem postulado que a
liquidação se manifestasse por arbitramento, como determinou o título
exequendo, não poderiam pleitear o oposto.
Nesse sentido, seja pela contraditoriedade encerrada no próprio bojo
das alegadas violações, pela falta de impugnação específica ao
fundamento preclusivo espelhado no acórdão, ficaram atraídas as
incidências das Súmulas 283 e 294/STF, para dizer o mínimo.
Ainda, sobre ser “impraticável” a prova pericial para constatar o valor
médio do metro quadrado do loteamento, só se tem a indagar:
impraticável por quê? O estado da técnica não permite? (e-STJ, fl. 290)

No ponto, por conseguinte, falta fomento aos embargos declaratórios.

(3) Da alegada extrapolação do objeto da perícia
A decisão embargada também deixou evidenciado que o estado da técnica
em avaliações imobiliárias não corrobora na alegada extrapolação do objeto da perícia,
desde que atribui, cientificamente, o valor adequado dos equivalentes-lote a que fazem
jus os exequentes.
Nesse sentido, conforme o laudo pericial trazido pelo acórdão estadual:
O Método Comparativo traduz um método de avaliação direto, por
,
meio do qual se define o valor do imóvel estabelecendo a comparação
quanto às características
com dados de mercado assemelhados
daquele imóvel que se deseja avaliar.
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

As características, atributos ou predicados dos dados pesquisados que
exercem influência na formação dos preços e, consequentemente, no
,
valor do bem avaliando, devem ser ponderados por homogeneização
ou, quando possível, através de procedimentos de inferência
estatística.
O procedimento avaliatório resultante daquela metodologia inicia-se
com a obtenção de elementos comparativos, isto é, imóveis
disponibilizados para venda ou efetivamente vendidos na região
geoeconômica em que se localiza aquele avaliando.
Foram tratados os seguintes predicados dos elementos pesquisados
em relação ao imóvel avaliando: a) Fator Testada; b) Fator Topografia;
c) Fator Melhoramentos. A homogeneização com base nestes três
predicados resultou em um coeficiente de variação inferior ao da
O Método Evolutivo foi utilizado para, a partir do
pesquisa original.
valor do imóvel, obter o valor do terreno, descontando o valor de
possíveis benfeitorias existentes sobre ele.” (e-STJ, fl. 77
sem
–
destaque no original).

Logo, o acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, a
alegação de violação ao artigo 473, § 2o, do CPC, que veda ao perito ultrapassar os
limites de sua designação e emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou
científico do objeto da perícia.
A decisão embargada destacou que o método utilizado para a perícia foi o
“comparativo direto de dados do mercado”, o qual é amplamente aceito e utilizado na
prática pericial, conforme descrito nas e-STJ, fls. 291-293.
O perito seguiu rigorosamente os parâmetros técnicos estabelecidos, sem
extrapolar os limites de sua designação, e apresentou justificativas claras e pertinentes
sobre a aplicação do método, demonstrando que a avaliação foi realizada de acordo
com as normas técnicas vigentes.
Ficou certo não ter havido emissão de opiniões pessoais por parte do perito
que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. O perito limitou-se a
aplicar o método comparativo, que consiste em avaliar o imóvel com base em dados de
mercado, considerando fatores como localização, topografia e infraestrutura, sem
emitir juízos de valor ou opiniões pessoais que não fossem pertinentes ao exame
técnico. Além disso, o acórdão embargado destacou que não houve pedido de
esclarecimento por parte dos embargantes, mas sim tentativas de nulidade da prova ou
de acolhimento de laudo divergente, o que reforça a ausência de violação ao artigo
473, § 2o, do CPC.
Portanto, o acórdão embargado satisfaz plenamente a alegação infundada
dos ESPÓLIOS embargantes, demonstrando que o perito atuou dentro dos limites de
sua designação e que a perícia foi conduzida de forma técnica e científica, sem
extrapolações ou opiniões pessoais indevidas.
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

A decisão embargada reafirma que o método utilizado foi adequado e que
os argumentos dos embargantes não encontram respaldo na realidade processual, a
qual, inclusive, nem sequer poderia ser remodelada ao sabor de novo escrutínio das
provas e fatos, sob pena de atração da Súmula n. 7 do STJ, que baliza o escopo de
cognição do recurso especial.
Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC, mantém-se a decisão embargada por
não haver motivos para se alterá-la.
Ademais, como ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC,
[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta,
responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não
apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição
no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação
que os embargantes consideram injusta em razão do julgado (sem
destaque no original).

Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da parte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA50296311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 354cc0eb-0eb2-4e2c-b7fa-eff5e190f727

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.180.285 / SP
Número Registro: 2023/0301502-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014055520168260505
0001405552016826050500030242119968260505
00014055520168260505000302421199682605059711996
00030242119968260505
14055520168260505
1405552016826050500030242119968260505
14055520168260505000302421199682605059711996 22744168620218260000 30242119968260505
9711996
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANUEL TAVARES ESTRELA - ESPÓLIO
RECORRENTE : AGLAIR NICODEMO ESTRELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SILVIA REGINA ESTRELA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÍLVIA REGINA ESTRELA - SP083547
FREDERICO RETES LIMA - DF034165
AMANDA FERREIRA DE MORAIS - DF061727
ANDRE FRANCISCO MODESTO FILHO - DF075174
RECORRIDO
: DE PAULA & ASSOCIADOS S/C LTDA
ADVOGADO
: IVAN ROSA BARBOSA - SP231605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50542814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: 2c8a2fed-ebce-4db6-9aee-f6ececbf5253

EMBARGANTE : MANUEL TAVARES ESTRELA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : AGLAIR NICODEMO ESTRELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SILVIA REGINA ESTRELA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÍLVIA REGINA ESTRELA - SP083547
FREDERICO RETES LIMA - DF034165
AMANDA FERREIRA DE MORAIS - DF061727
ANDRE FRANCISCO MODESTO FILHO - DF075174
EMBARGADO : DE PAULA & ASSOCIADOS S/C LTDA
ADVOGADO
: IVAN ROSA BARBOSA - SP231605
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: 2c8a2fed-ebce-4db6-9aee-f6ececbf5253